Tribunal: TJSP
Processo: 0001301-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude de aludida insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada. Superveniente pagamento do

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude de aludida insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada. Superveniente pagamento do valor fixado, com a expedição, na origem, do competente alvará de soltura em favor do paciente. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001301-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENE OSCAR
MAMANI CABRERA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 00a
CJ - CAPITAL - VARA PLANTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001301-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0001301-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ALESSANDRO V. FOLLADOR (Defensoria Pública)
Paciente: Rene Oscar Mamani Cabrera
VOTO No 22.334
Habeas Corpus. Embriaguez ao volante. Paciente preso em
flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de
custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança,
que não foi recolhida em virtude de aludida insuficiência
financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada.
Superveniente pagamento do valor fixado, com a expedição, na
origem, do competente alvará de soltura em favor do paciente.
Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RENE OSCAR MAMANI CABRERA, contra ato
da MM.a Juíza de Direito, Dra. Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira,
do Plantão do Foro Central Criminal da Comarca da Capital, sob a
alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar, em virtude do não
recolhimento de fiança.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, pois a autoridade impetrada, em
audiência de custódia, após a apreciação do auto de prisão em
flagrante, arbitrou, dentre outras medidas cautelares, fiança no valor
de R$ 449,00 para a liberação do paciente, que continua preso
preventivamente, por não possuir condições econômicas para o
pagamento do valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001301-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento da medida
liminar e posterior confirmação desta, a fim de que seja dispensada a
fiança imposta a Rene, com a expedição do competente alvará de
soltura em seu benefício.
A liminar foi deferida (fls. 32/35).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 41/42) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela concessão da ordem (fls. 44/47).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, em consulta aos autos originários, verifica-se o
superveniente pagamento da fiança pelo paciente.
Consoante as informações prestadas pelo
Juízo a quo, Rene recolheu o valor arbitrado em 7 de janeiro p.p. e, no
dia 9 do mesmo mês, foi expedido o competente alvará de soltura em
seu benefício, já devidamente cumprido no dia subsequente.
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, esgotando a análise pela
presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001301-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4